Tribunal: STF
Processo: RHC 272173
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338, DE 2024. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ATO NORMATIVO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.033.374/SC (e-doc. 57). 

2. Colhe-se dos autos que o recorrente encontra-se em cumprimento de pena de 2 anos de reclusão, substituída por uma pena restritiva de direito consistente em prestação de serviços à comunidade, por infração ao art. 155, §§ 1º e 4º, inc. I, do Código (furto cometido durante o repouso noturno e qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo).

3. O Juízo da Execução Penal deferiu, com fundamento no art. 9º, inc. XV, do Decreto nº 12.338, de 2024, o benefício do indulto e, em consequência, julgou extinta a punibilidade do recorrente (e-doc. 5). Posteriormente, em juízo de retratação, foi mantida a decisão (e-doc. 7).

4. Interposto agravo em execução pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu provimento ao recurso para cassar a decisão concessiva do indulto (e-doc. 11). Contra esse acórdão, foi impetrado habeas corpus direcionado ao STJ, não conhecida pela Ministra Relatora (e-doc. 36). Seguiu-se à interposição do citado agravo regimental, do qual resultou o ato ora recorrido.
 
5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina afirma que, diferentemente do que assentado pelo Tribunal de Justiça, impugnou especificadamente o fundamento central da decisão que originou o ato coator. Aponta a existência de analogia in malam partem, argumentando que o requisito objetivo, consistente no cumprimento de 1/6 da pena substitutiva, previsto no art. 9º, inc. VII, do Decreto nº 12.338, de 2024, não deveria ser estendido ao disposto no inc. XV do mesmo artigo, que trata da hipótese de concessão de indulto à condenados por crimes patrimoniais cometidos sem violência ou grave ameaça, que tenham reparado o dano, observada as exceções do art. 12, § 2º, do referido Decreto. Sustenta que o fato da pena privativa de liberdade ter sido substituída por restritiva de direitos não impede a concessão do indulto com fundamento no inc. XV do art. 9º do mencionado Decreto.  Alega que a exigência de cumprimento parcial da pena em cenário que o texto normativo não prevê, viola os princípios da legalidade e especialidade, bem como configura indevida usurpação da competência discricionária e exclusiva do Presidente da República. 

6. Requer o provimento do presente recurso a fim de ser restabelecido o indulto concedido ao recorrente, com fundamento no art. 9º, inc. XV, do Decreto Presidencial nº 12.338, de 2024.

7. O Ministério Público de Santa Catarina, em contrarrazões, e a Procuradoria-Geral da República, mediante parecer, opinaram pelo não conhecimento do recurso e, caso conhecido, pela negativa de provimento (e-docs. 80 e 89).

É o relatório. 

Decido. 

8. Ao dar provimento ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça destacou não ter o recorrente preenchido o requisito objetivo previsto no Decreto Presidencial nº 12.338, de 2024 — lapso mínimo de cumprimento da pena exigido no art. 9º, inc. VII. Eis os principais trechos da decisão:

“De fato, embora haja divergência sobre a questão, nos delitos patrimoniais, praticados sem emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, quando a pena privativa de liberdade é convertida em pena restritivas de direitos, o indulto deve ser avaliado com base no artigo 9º, inciso VII, do Decreto n. 12.338/2024. Isso se deve ao fato de que, mesmo tratando-se de crime contra o patrimônio, a redação do inciso XV do artigo 9° prevê expressamente que apenas “a pena privativa de liberdade” é passível de indulto por insuficiência econômica. 
O silêncio do Presidente da República acerca do tema é eloquente e tem o claro propósito de inadmitir a aplicação da hipótese prevista no artigo 9º, inciso XV, do Decreto n. 12.338/2024 aos condenados à pena corporal substituída por pena restritivas de direitos, na forma prevista no art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal. 
Em outras palavras, por força do art. 9º, VII do referido Decreto, para a concessão do indulto aos apenados que tiveram a pena substituída exige-se o cumprimento de 1/6 da pena se primário ou 1/5 se reincidente, inclusive quando se tratar de crime patrimonial. 
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a questão. No julgamento da ordem de Habeas Corpus n. 1009268 - SC (2025/0205626-5), o Ministro Otávio de Almeida Toledo ressaltou que “havendo a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos como ocorreu na hipótese, deve ser demonstrada a satisfação do lapso temporal mínimo de cumprimento da sanção previsto no artigo 9º, inciso VII, do Decreto n. 12.338/2024” (HC n. 1.009.268, Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), DJEN de 25/06/2025). 
Nesse mesmo sentido, a decisão monocrática proferida pelo Ministro Messod Azulay Neto na ordem de Habeas Corpus n. 1007647 - SC (2025/0195105-2): “não vislumbro a presença de coação ilegal que desafie a concessão da ordem ofício, [...]. Isso porque a moldura fática do acórdão impugnado indica que a paciente não preencheu os requisitos objetivos para a concessão do indulto, pois havendo a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, deve ser exigida a satisfação do requisito previsto no artigo 9º, VII, do Decreto nº 12.338/24" (HC n. 1.007.647, Ministro Messod Azulay Neto, DJEN de 16/06/2025 - grifei).
(...)
In casu, o(a) agravado(a) não cumpriu tempo de pena suficiente para a incidência de nenhuma das hipóteses de concessão de indulto ou comutação de penas. 
Logo, ausente o requisito objetivo a concessão do indulto, a cassação da decisão impugnada é medida de rigor, com o imediato retorno do(a) apenado(a) ao resgate da sanção imposta. 
Ante o exposto, voto por conhecer e prover o recurso.” (e-doc. 11, p. 7-8, grifos nossos)

9. No ato recorrido, o STJ manteve o entendimento em acórdão assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDULTO. DECRETO N. 12.338/2024. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ARTIGO 9º, VII, DO DECRETO PRESIDENCIAL. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DA FRAÇÃO MÍNIMA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, impetrado com o objetivo de reformar acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. A Corte estadual, ao dar provimento a agravo em execução do Ministério Público, cassou a decisão de primeira instância que havia concedido ao paciente o indulto com base no art. 9º, XV, do Decreto n. 12.338/2024, por entender não preenchido o requisito objetivo de cumprimento de fração mínima da pena, uma vez que a sanção privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A controvérsia central consiste em definir se, para a concessão do indulto a apenado condenado por crime patrimonial sem violência ou grave ameaça, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos, deve-se aplicar o disposto no art. 9º, XV, do Decreto n. 12.338/2024, que não prevê lapso temporal, ou se incide a regra geral do art. 9º, VII, do mesmo diploma, que exige o cumprimento de fração mínima da pena. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada, que manteve a denegação da ordem de habeas corpus, deve ser mantida, pois os argumentos apresentados no agravo regimental não demonstram equívoco na análise monocrática e se limitam a reiterar a tese já rechaçada.
4. Conforme a jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos atrai a incidência da norma específica para esta modalidade de sanção. O art. 9º, VII, do Decreto n. 12.338/2024 exige, para a concessão do indulto em caso de penas restritivas de direitos, o cumprimento do lapso temporal de 1/6 (um sexto), se primário, ou 1/5 (um quinto), se reincidente, requisito não satisfeito pelo paciente.
5. A repetição de alegações já analisadas e a ausência de argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada obstam o provimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO 
6. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 57, p. 1, grifos nossos).

10.  Com efeito, não há afronta ao princípio da legalidade. O que se verifica é a aplicação dos critérios objetivos expressamente previstos no próprio Decreto Presidencial.

11. O art. 9º, inc. VII, do Decreto nº 12.338, de 2024 contempla expressamente os casos em que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por restritiva de direitos, exigindo o cumprimento de fração mínima da sanção. Já o inciso XV destina-se aos condenados por crime contra o patrimônio cometido sem violência ou grave ameaça que estejam cumprindo pena privativa de liberdade, condicionando o benefício à reparação do dano ou às hipóteses excepcionadas no próprio Decreto.

12. No caso concreto, embora o delito praticado — furto — seja crime patrimonial sem violência, a pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos. Incide, portanto, a disciplina específica do inciso VII, que exige o cumprimento da fração mínima da pena. A interpretação adotada pelas instâncias antecedentes decorre de leitura sistemática do Decreto e da natureza autônoma das penas substitutivas, não havendo criação de requisito não previsto na norma.

13. Confiram-se, nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas que tratam de tema similar: RHC nº 263.891/SC, Rel. Min. Flávio Dino, j. 28/10/2025, p. 29/10/2025 e RHC nº 264.565/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 07/11/2025, p. 11/11/2025; RHC nº 264.737/SC,de minha relatoria, j. 21/11/2025, p. 24/11/2025; RHC nº 267.871/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 02/02/2026, p. 05/02/2026.

14. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF. 

Publique-se.

Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator